Tribunal: TCU
Processo: 033.551/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu de consulta acerca de dúvidas quanto à aplicabilidade de utilização de metodologia diferenciada para apropriação de custos nos orçamentos das obras de engenharia executadas, a título de cooperação, pelo Exército Brasileiro, determinou a constituição de grupo de trabalho interdisciplinar para realizar estudo e emitiu resposta ao consulente sobre procedimentos a serem adotados provisoriamente até o posicionamento definitivo do TCU sobre as conclusões do referido grupo de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Comando do Exército, representado pela Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, considerá-los prejudicados, ante a perda de seu objeto, tendo em vista que a matéria abordada na Consulta que originou estes autos está sendo submetida, nesta Sessão Plenária de 06 de dezembro de 2023, à nova deliberação desta Corte de Contas, no âmbito do TC Processo 005.221/2022-6 , em decorrência da conclusão dos estudos realizados pelo grupo de trabalho instituído pela Ordem de Serviço/Segecex 5/2021, complementada pela Ordem de Serviço/Segecex 2/2022, em atendimento à determinação contida no Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os presentes autos; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército e ao Sr. Wilson de Castro Junior, Consultor Jurídico da Advocacia-Geral da União.